Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600021-04.2020.6.16.0120
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JORGE AUGUSTO DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: JORGE AUGUSTO DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
15/09/2020
Número: 0600021-04.2020.6.16.0120

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 14/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600021-04.2020.6.16.0120
Assuntos: Filiação/Desfiliação, Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 060021-
04.2020.6.16.0120 que, em razão da intempestividade, indeferiu o pedido formulado por Jorge
Augusto da Silva, vez que o pedido foi protocolado dia 18/06/2020 fora do prazo definido no
cronograma de processamento das relações especiais. (Pedido de Filiação Partidária apresentado
por Sandoval Gomes da Silva, na qualidade de presidente do Partido Social Democrático - PSD de
Nova Aurora/PR, no qual requer a inclusão de Jorge Augusto da Silva na lista especial de filiados
ao Partido Social Democrático - PSD de Nova Aurora/PR, com vistas às Eleições Municipais de
2020, nos termos do art. 16, § 3º, da Resolução TSE 23.596/2019. Juntou requerimento assinado por
Jorge Augusto da Silva e dirigido ao MM. Juiz da 120ª Zona Eleitoral no qual afirma que se encontra
filiado ao PSD desde 11/11/2019, mas que a sua filiação não fora realizada em tempo por ter sido
extraviada e encontrada em uma gaveta de mesa, junto com diversas outras fichas de filiação, após
15/05/2020). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JORGE AUGUSTO DA SILVA (RECORRENTE)
KATIA DA SILVA SOARES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 120ª ZONA ELEITORAL DE FORMOSA DO OESTE
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
SANDOVAL GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)
ANDERSON SOARES DA SILVA (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
97280
66
10/09/2020 18:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.258

RECURSO ELEITORAL 0600021-04.2020.6.16.0120 – Nova Aurora – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: JORGE AUGUSTO DA SILVA
- OAB/PR0074250
ADVOGADO: KATIA DA SILVA SOARES
RECORRIDO: JUÍZO DA 120ª ZONA ELEITORAL DE FORMOSA DO OESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: SANDOVAL GOMES DA SILVA
- OAB/PR0090957
ADVOGADO: ANDERSON SOARES DA SILVA

EMENTA
-
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
RELAÇÃO
ESPECIAL.
REQUERIMENTO
FORMULADO
A
DESTEMPO.
DESÍDIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de inclusão em relação especial de filiados formulado por
Jorge Augusto da Silva em face da Comissão Provisória do Partido Social Democrático de
Nova Aurora. Alegou na inicial que se filiou ao PSD em 11/11/2019, mas que a mesma não foi
incluída oportunamente no sistema FILIA por desídia do requerido. Instruiu a peça inaugural
com documentos pessoais, cópia da ficha de filiação e pedido de mesmo teor formulado pelo
presidente da agremiação.
Num. 9728066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 18:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017103567500000009224592
Número do documento: 20091017103567500000009224592

Por sentença (id. 9189416), o Juízo
indeferiu o pedido por reputá-lo
a quo
intempestivo, eis que protocolado após o dia 16/06/2020, última data para inserção do nome do
filiado prejudicado na relação especial consoante a Portaria TSE nº 357/2020.
Insatisfeito, o Requerente recorreu da decisão (id. 9189966), alegando nas suas
razões, em síntese, que não pode ser prejudicado por ato de terceiro. Instruiu o recurso com
declaração do presidente da agremiação (id. 9190016).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento.
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que o Recorrente foi intimado do teor da decisão
recorrida em 12/08/2020 (id. 9189616) e protocolou suas razões em 13/08/2020 (id. 9189966).
Além disso, estão presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual o Recurso Eleitoral deve ser conhecido.
O Recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada uma vez que: a) "o
pedido foi realizado após dois dias contados do encerramento do prazo para deferimento de
sua filiação partidária"; b) a situação é alheia à sua vontade; c) a declaração de desídia
apresentada pelo presidente do partido é prova idônea, devendo ser aplicada a Súmula nº 20
do TSE; d) os fatos estão devidamente comprovados; e) tem direito a ver seu nome incluído na
relação especial mesmo após o transcurso do prazo, pois o motivo é justificado.
Pois bem.
A filiação partidária é uma das condições de elegibilidade previstas no artigo 14,
§ 3º, da Constituição Federal, qualidade indispensável àquele que pretende concorrer a cargo
eletivo.
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(
.
.
.
)
§
3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: I
-
a
n a c i o n a l i d a d e
b r a s i l e i r a ;
II
-
o
pleno
exercício
dos
direitos
políticos;
I I I
-
o
a l i s t a m e n t o
e l e i t o r a l ;
IV
-
o
domicílio
eleitoral
na
circunscrição;
V
-
a
f i l i a ç ã o
p a r t i d á r i a ;
VI - a idade mínima de: (...)
Num. 9728066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 18:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017103567500000009224592
Número do documento: 20091017103567500000009224592

Ademais, a Lei nº 9.504/97 estabeleceu, em seu artigo 9º, que para concorrer às
eleições o candidato deverá estar com a
pelo menos seis meses antes do
filiação deferida
pleito. Trata-se, assim, de requisito temporal que, no corrente exercício, encerrou-se em
04/04/2020.
Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido
no mesmo prazo.
Em termos procedimentais, a atual redação do artigo 19 da Lei nº 9.096/95,
estabelecida pela recente Lei nº 13.877/2019, dispôs que, deferida internamente a filiação, a
agremiação deve inserir os dados no sistema FILIA que, automaticamente, encaminhará a
relação de todos os filiados aos juízes eleitorais, com vistas a aferir o cumprimento do prazo de
filiação. Além disso, no parágrafo 2º dispôs que, havendo desídia ou má-fé por parte da
agremiação, os prejudicados podem requerer ordem judicial para inserção dos dados,
possibilitando-se a formação da chamada "relação especial".
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
i n s c r i t o s
.
(
.
.
.
)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o
deste artigo.
caput
O artigo 11,
, da Resolução TSE nº 23.596/2019, publicada antes da
caput
vigência da Lei 13.877/2019, reproduziu a redação original daquele dispositivo, que
previa a obrigatoriedade de remessa da relação de filiados nos meses de abril e outubro de
cada ano, denominada "relação ordinária", assim como, no seu § 2º, a previsão das hipóteses
de "relação especial".
11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de
candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona
eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que
estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19,
.
c
a
p
u
t
)
(
.
.
.
)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias,
o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no
art. 16 desta resolução.
Num. 9728066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 18:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017103567500000009224592
Número do documento: 20091017103567500000009224592

A partir das mencionadas relações forma-se a denominada "lista oficial" de
filiados, que é publicada pela Justiça Eleitoral e cujos dados servem de prova de filiação,
inclusive com vista à candidatura a cargo eletivo, conforme dispõe o artigo 20 da mesma
Resolução.
Além disso, as Portarias TSE nº 131/2020 e 357/2020 aprovaram o cronograma
para processamento dos dados das listas internas e especiais sobre filiação partidária relativos
ao primeiro semestre de 2020, nas quais foram definidas as seguintes datas limites:
15/04/2020 e 16/06/2020. Portanto, somente os nomes submetidos até essas datas constarão
da lista oficial anteriormente mencionada.
Ainda, a se pontuar que, face ao quadro de pandemia vivenciado no país, foi
promulgada a Emenda Constitucional nº 107/2020. Esta, além de adiar a data das eleições
deste ano, trouxe disposição relevante para a análise deste feito, contida no § 2º do seu artigo
1º:
Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de
novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde
houver,
observado
o
disposto
no
§
4º
deste
artigo.
§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o
deste artigo, as seguintes
caput
d
a
t
a
s
:
I - a partir de 11 de agosto, para a vedação às emissoras para transmitir programa
apresentado ou comentado por pré-candidato, conforme previsto no § 1º do art. 45 da Lei nº
9 . 5 0 4 ,
d e
3 0
d e
s e t e m b r o
d e
1 9 9 7 ;
II - entre 31 de agosto e 16 de setembro, para a realização das convenções para escolha dos
candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações, a que se refere o caput do art. 8º
da
Lei
nº
9.504,
de
30
de
setembro
de
1997;
III - até 26 de setembro, para que os partidos e coligações solicitem à Justiça Eleitoral o
registro de seus candidatos, conforme disposto no caput do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e no caput do art. 93 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965;
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet,
conforme disposto nos arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e
no
caput
do
art.
240
da
Lei
nº
4.737,
de
15
de
julho
de
1965;
V - a partir de 26 de setembro, para que a Justiça Eleitoral convoque os partidos e a
representação das emissoras de rádio e de televisão para elaborarem plano de mídia,
conforme disposto no art. 52 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
VI - 27 de outubro, para que os partidos políticos, as coligações e os candidatos,
obrigatoriamente, divulguem o relatório que discrimina as transferências do Fundo Partidário
e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os recursos em dinheiro e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados, conforme disposto
no inciso II do § 4º do art. 28 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
VII - até 15 de dezembro, para o encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das
prestações de contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos, relativamente ao
primeiro e, onde houver, ao segundo turno das eleições, conforme disposto nos incisos III e
IV do caput do art. 29 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
§ 2º
fixados na Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e na Lei nº
Os demais prazos
4.737, de 15 de julho de 1965, que não tenham transcorrido na data da publicação desta
Num. 9728066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 18:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017103567500000009224592
Número do documento: 20091017103567500000009224592

Emenda Constitucional e tenham como referência a data do pleito serão computados

de
2020.
considerando-se
a
nova
data
das
eleições
[não destacado no original]
Em decorrência e
, os prazos que já havia decorrido na data de
a contrario sensu
publicação da Emenda - 03/07/2020, no Diário Oficial da União - ficam definitivamente
consolidados. É exatamente o caso da data de 04 de abril - último dia para filiar-se a partido
político visando as eleições deste ano -, do dia 15 do mesmo mês - derradeira oportunidade
para a submissão das listas internas e do dia 16 de junho - última data para inserção do nome
do filiado prejudicado na relação especial de filiados pelos partidos políticos via FILIA.
Pois bem. No caso concreto, o Recorrente pleiteou sua inclusão na relação
especial alegando desídia do partido. Para isso acostou cópia da ficha de filiação (id. 8564966):

Afora este documento, foi também juntada declaração do presidente da
agremiação (id. 9190016), apresentada com o recurso, com o seguinte teor:
Num. 9728066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 18:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017103567500000009224592
Número do documento: 20091017103567500000009224592

Num. 9728066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 18:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017103567500000009224592
Número do documento: 20091017103567500000009224592

Ocorre que o referido pedido somente foi protocolado no dia 18 de junho de 2020
- após, portanto, a data final, prevista na Portaria TSE nº 357/2020, para inclusão dos filiados
na relação especial pelos partidos políticos.
Portanto, no momento em que o feito foi ajuizado, já se haviam escoado todos os
prazos relacionados à inclusão do Recorrente na relação especial de filiados prevista para o
mês de junho do corrente, sendo escorreita a sentença que indeferiu o pedido face ao decurso
de prazo.
A título de
, esclarece-se que, ainda que o pedido fosse veiculado no
obiter dictum
prazo e considerada apenas a base probatória colacionada, o caso seria de indeferimento.
Encontra-se estabelecido na jurisprudência que quaisquer atos originados do
partido político - como a ficha de filiação - são tidos por unilaterais, desprovidos de fé pública.
Por conseguinte, são insuficientes para fazer prova da data em que supostamente
realizada a filiação, de modo a demonstrar que houve desídia do partido no trato e envio da
relação de filiados.
Seguindo a mesma lógica, sendo insuficiente a ficha de filiação emitida pelo
partido, no caso sequer assinada pelo seu presidente, por faltar-lhe a fé pública, também
despicienda a declaração firmada pelo presidente na qual assume a culpa e reconhece a
desídia. Entendimento contrário atribuiria à declaração de dirigente partidário uma presunção
de veracidade incompatível com o presente procedimento, que veicula interesse da parte em
ver formalizada perante a Justiça Eleitoral a sua filiação, mas também da agremiação em tê-lo,
formalmente, em suas fileiras.
Portanto, a prova a ser apreciada consiste exclusivamente na ficha de filiação e
na declaração do presidente da agremiação.
Da prova efetivamente produzida, tem-se que a ficha de filiação não goza de fé
pública, que o Recorrente só ingressou em Juízo no dia 18/06/2020, que não há notícia de ter a
agremiação incluído os seus dados na relação interna até o dia 16/06/2020, não há prova de
que a filiação foi firmada, como alegado, no dia 11/11/2019, e tampouco antes do dia
15/04/2020, o que lhe garantiria o direito de figurar na relação especial.
Note-se que não se está aqui a discutir a regularidade da filiação, questão afeita a
eventual e futuro requerimento de registro de candidatura, mas apenas a prova da data em que
ocorrida - elemento essencial a definir se há direito a figurar na relação oficial de filiados ou
não.
Embora não haja pedido específico nas razões, que se restringem ao pedido de
inclusão na relação especial, registra-se não ser possível, no presente procedimento, declarar
a regularidade da filiação ou a data em que realizada.
Num. 9728066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 18:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017103567500000009224592
Número do documento: 20091017103567500000009224592

Como é cediço, o momento oportuno para verificação do atendimento às
condições de elegibilidade é o registro de candidatura, conforme dispõe o art. 11, §§ 1º e 10 da
Lei 9.504/96.
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as
eleições
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
§
1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos: I
-
c ó p i a
d a
a t a
a
q u e
s e
r e f e r e
o
a r t .
8 º ;
I I
-
a u t o r i z a ç ã o
d o
c a n d i d a t o ,
p o r
e s c r i t o ;
I I I
-
p r o v a
d e
f i l i a ç ã o
p a r t i d á r i a ;
IV
-
declaração
de
bens,
assinada
pelo
candidato;
V - cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o candidato é eleitor na
circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo previsto no art. 9º;
V I
-
c e r t i d ã o
d e
q u i t a ç ã o
e l e i t o r a l ;
VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e Estadual;
VIII - fotografia do candidato, nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral, para efeito do
d i s p o s t o
n o
§
1 º
d o
a r t .
5 9 .
IX - propostas defendidas pelo candidato a Prefeito, a Governador de Estado e a Presidente
d a
R e p ú b l i c a .
(
.
.
.
)
§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no
momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações,
fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade.
Além disso, a inserção em lista oficial é apenas uma das formas de se provar a
regularidade da filiação partidária, mas não a única. Confira-se a propósito a redação da
Súmula 20 do TSE:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata
o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
Portanto, a despeito de não ter sido incluído na relação oficial, na hipótese de
obter a indicação do seu partido para disputar as próximas eleições, a verificação da
regularidade de sua filiação partidária será realizada em eventual e futuro requerimento de
registro de candidatura, sendo inviável antecipar essa discussão - até porque, no registro, há
etapa própria de impugnação da candidatura, inexistente no procedimento ora sob apreciação.
CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Num. 9728066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 18:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017103567500000009224592
Número do documento: 20091017103567500000009224592

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600021-04.2020.6.16.0120 - Nova Aurora - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JORGE AUGUSTO DA SILVA - Advogado do(a)
RECORRENTE: KATIA DA SILVA SOARES - PR0074250 - RECORRIDO: JUÍZO DA 120ª ZONA
ELEITORAL DE FORMOSA DO OESTE PR -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
residência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.09.2020.
Num. 9728066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 18:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017103567500000009224592
Número do documento: 20091017103567500000009224592